Tribunal: TCU
Processo: 025.490/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8571/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Maria do Socorro de Brito Sousa, de Maria Graça Borges Jacob e de Nilo Alves de Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Secretaria Municipal de Saúde de Belém/PA no exercício de 2006. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário de que a fluição da prescrição intercorrente somente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando o transcurso de prazo superior a onze anos entre os eventos processuais "b" (notificação de responsável sobre o débito, por edital, em 25/5/2009) e "c" (instauração da TCE pelo FNS, em 17/3/2021), listados no parágrafo 22 da instrução de peça 51; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao TCU pelo reconhecimento da prescrição; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.490/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Graça Borges Jacob (XXX.628.202-XX); Maria do Socorro de Brito Sousa (XXX.856.102-XX); Nilo Alves de Almeida (XXX.034.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.